Tribunal: TJDFT
Processo: 0711441-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEL. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese pretende-se verificar qual é o termo inicial para a aplicação da correção monetária do débito a ser solvido pela Fundação Sistel de Seguridade Social.

2. A transação celebrada pelas partes nos autos do processo no 2011.01.1.093149-9, que estabeleceu o "regime de competência" como critério dos cálculos em liquidação, é expressa ao indicar que “a metodologia utilizada se restringe apenas à lide presente, não podendo ser alegada como reconhecimento de sua procedência em outras demandas”. Logo, não produz efeitos na presente hipótese.

3. A correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização do valor da moeda, sendo, portanto, imprescindível que a aplicação dos respectivos índices para a referida atualização ocorra no momento do efetivo desembolso dos valores destinados ao plano de previdência. 3.1. A presente controvérsia consiste em fixar se o termo inicial ocorre a partir do mês do efetivo repasse do respectivo valor ("regime de caixa") ou do mês em que fora efetuado o desconto em folha de pagamento ("regime de competência").

4. No presente caso mostra-se desarrazoada a utilização do "regime de caixa" para definição do termo inicial para a correção monetária, uma vez que esse específico regime somente permite a correção dos valores a partir do momento do repasse dos respectivos valores à Fundação SISTEL. 4.1. Portanto, os valores destinados ao plano de previdência privada devem ser corrigidos desde a data do efetivo desconto na remuneração dos respectivos beneficiários, devendo ser adotado o "regime de competência". 4.2. Ademais, a denominação empregada internamente pela recorrente para se referir ao tema e a respectiva correspondência dessa nomenclatura ao que se entende como momento de pagamento, em verdade, não interferem na correta solução da controvérsia.

5. Recurso conhecido e desprovido.